Tribunal: TJSP
Processo: 1008730-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Apelação provida para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.007,01 (cinco mil e sete reais e um centavo), com correção monetária a partir do desembolso da quantia e juros moratórios legais a partir da citação.